Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-74.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008881-74.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS FERNANDES GONCALVES DA SILVA - CPF: 028.606.411-14 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PELIMINARES AFASTADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE CONCEDIDA – REJEITADAS – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO – DEVIDA A CONVERSÃO DOS SAQUES EM
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONFIGURADA FALHA E VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Tendo o contratante celebrado saque no cartão de crédito, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, resta caracterizada a prática comercial abusiva, a violação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de transparência pela Instituição Financeira. Com efeito, nos moldes em que foi firmado o contrato (disponibilizada a quantia na conta e os descontos na folha de pagamento), mostram-se presentes as características de empréstimo consignado, modalidade que a parte autora pretendia contratar.

3. Ademais, devidamente demonstrados o descumprimento do dever de informação, diante da falta de informações quanto à natureza do contrato e condições de pagamento. Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC.

4. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas, na forma simples, quando não constatada a intenção dolosa, que não se presume.

5. Em que pese a cobrança injustificada, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Lucas Fernandes Gonçalves da Silva
com o fito de reformar a sentença proferida pelo
Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c pedido de restituição de indébito e indenização por danos morais
, ajuizada em face de
Banco BMG
S/A.
Por conseguinte, condenou a autora/recorrente ao pagamento de
custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído a causa, atento aos vetores previstos no artigo 85, 2o, do CPC, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do artigo 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais, aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por fundamentação inidônea.

Adentrando ao mérito, o apelante alega, em suma, a irregularidade da contratação, com fundamento na ausência de informações claras e precisas.

Defende a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo.

Pondera que a intenção do autor quando procurou o banco era de celebrar empréstimo consignado.

Defende a violação do Código de Defesa do Consumidor e do dever de informação.

Diz configurado o dano moral e reconhecido o dever de indenização.

Sustenta devida a repetição de indébito em dobro.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 230446894. Argui a advocacia predatória. Impugna a gratuidade concedida ao apelante. No mérito, insiste na regularidade da contratação e pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas razões recursais, o apelante

suscita, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado: AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III –
VOTO (Da impugnação à concessão da gratuidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, a instituição financeira

impugna, em preliminar, os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos ao requerente/apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a Instituição Financeira apelada deve comprovar que o apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo o impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, publicado no DJE 31/08/2023) g. n.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

IV – VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

De início, vê-se que
o banco apelado, nas contrarrazões, t
ece considerações acerca do tema demanda predatória, enfatizando que a quantidade de ações propostas por um único advogado constitui fundamento jurídico para a improcedência do feito.

Em que pese os argumentos do banco, após verificação junto ao sistema PJe, observa-se que, neste caso, não restou configurada a demanda predatória.

Pois bem.

Trata-se de ação declaratória, questionando o apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Na exordial, narra o apelante, em síntese, que é servidor público e em diversas oportunidades celebrou empréstimo consignado oferecidos a servidores com desconto direto na folha de pagamento.

Afirma que em uma dessas ocasiões procurou o banco apelado, com intenção de celebrar empréstimo, no entanto, este o induziu a erro, realizando a contratação de cartão de crédito consignado.

E, que após o transcurso de mais de 07 anos percebeu que os descontos não terminavam, tornando-lhe extremamente prejudicial.

Diante disso, argui a irregularidade da contratação e pede a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado. Ao final, pede a procedência da ação, para conversão da modalidade para empréstimo consignado, bem como, condenação em danos morais e restituição em dobro.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do eg. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação ao apelante.

Com base nos documentos acostados, apura-se do termo de adesão a liberação de valores, via saque, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Observa-se da resposta prestada pelo banco, relativa à reclamação do requerente junto à Ouvidoria, que o apelante utilizou o cartão apenas para realizar saques (id 230446838).

Percebe-se, ainda, que o apelante-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado, o que lega à compreensão de foram prestadas ao requerente/apelante as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta da autora/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que a apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “error in judicando”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, publicado no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Por fim, apesar das alegações da apelante, não há dano moral a ser indenizado.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Desta feita, o mero descumprimento contratual, não configura, por si só, o dano moral, ainda que cause à parte aborrecimentos e situações desagradáveis.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral”. (N.U 1047030-39.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, publicado no DJE 10/10/2023).

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DECISÃO EXTRA PETITA – ALEGAÇÃO INFUNDADA - PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - (ART. 85, §2o, DO CPC) - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. O julgado é extra petita quando analisa matéria diversa da postulada, sendo estranha, inclusive, a causa de pedir. Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED, mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. A verba honorária deve ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. E tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do advogado, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito”. N.U 1002596-66.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, publicado no DJE 24/08/2023).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, no sentido de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para servidor público aposentado; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque; e determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, mantendo os honorários advocatícios no percentual arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024